Tribunal: CARF
Processo: 18329.000214/2007-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18329.000214/2007-23
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.794 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
CÁRDIO NEFROCLÍNICA DELTA SOCIEDADE SIMPLES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Santa Maria (DRJ/STM), por meio do
Acórdão no 18-8.880, de 05/03/2008, cujo dispositivo considerou procedente o lançamento,
mantendo a exigência do crédito tributário (fls. 65/70):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1999 a 30/04/2007
DECADÊNCIA – INCONSTITUCIONALIDADE - ILEGALIDADE - SIMPLES
A empresa contratante de serviço executado mediante cessão de mão-de-obra deverá
reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço e
recolher a importância retida em nome da empresa cedente da mão-de-obra.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18329.000214/2007-23
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.794 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18329.000214/2007-23

Empresa optante pelo SIMPLES, que presta serviço mediante cessão de mão-de-obra,
está sujeita a retenção, exceto no período de 01/2000 a 08/2002.
Não compete a esfera administrativa a discussão de inconstitucionalidades e/ou
ilegalidades.
Lançamento Procedente
Extrai-se do Relatório Fiscal que foi lavrada a Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito (NFLD) no 37.048.703-6, relativa ao período de 03/1999 a 12/1999 e
09/2002 a 04/2007, com exigência da contribuição previdenciária de 11 % incidente sobre o
valor bruto das notas fiscais emitidas pela empresa L M da Rocha Freitas & Cia Ltda, CNPJ
02.594.138/0001-91, nos termos do art. 31 c/c § 5o do art. 33, ambos da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991 (fls. 03/32 e 35/37).
Segundo o agente lançador, a autuada, na condição de empresa contratante de
serviços executados mediante cessão de mão de obra, deixou de reter o percentual de 11%
previsto em lei.
Cientificada da autuação no dia 01/11/2007, a empresa impugnou a exigência
fiscal (fls. 03 e 46/62).
Intimada por via postal em 27/03/2008 da decisão do colegiado de primeira
instância, a recorrente apresentou recurso voluntário no dia 24/04/2008, conforme carimbo de
protocolo, no qual reitera os argumentos de fato e direito de sua impugnação, a seguir resumidos
(fls. 71/72 e 73/91):
(i) nulidade da decisão de primeira instância, pela falta de
apreciação do pedido de conexão;
(ii) nulidade do acórdão recorrido, em razão da ausência de
intimação do advogado da impugnante com respeito à data, hora e ao
local de julgamento em primeira instância;
(iii) operou-se a decadência do crédito tributário até a
competência de setembro/2002;
(iv) a empresa L M da Rocha Freitas & Cia Ltda, que prestou os
serviços à recorrente, sempre esteve inscrita no Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte (Simples Federal), regulado pela Lei no
9.317, de 5 de dezembro de 1996; e
(v) uma vez optante pelo Simples Federal, os pagamentos
realizados não estavam sujeitos à retenção de 11%, tendo em vista a
sistemática unificada de recolhimento de tributos pela L M da Rocha
Freitas & Cia Ltda.
É o relatório.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.794 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18329.000214/2007-23

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Em cognição não exauriente, verifico que estão satisfeitos os requisitos de
admissibilidade do recurso voluntário.
Desde a impugnação, a recorrente alega que a empresa L M da Rocha Freitas &
Cia Ltda, CNPJ 02.594.138/0001-91, é optante pelo Simples Federal.
Independentemente do exame das questões preliminares, a opção pelo Simples
Federal é matéria relevante para o deslinde do processo administrativo, na medida em que a
retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal pelo tomador de serviço, prevista no art. 31 da
Lei no 8.212, de 1991, não se aplica às empresas optantes pelo regime de pagamento mensal
unificado da Lei no 9.317, de 1996.
Com efeito, tal conclusão é extraída: (i) do Recurso Especial (REsp) no
1.112.467/DF, julgado no regime dos recursos repetitivos pela 1a Seção do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), em sessão do dia 12/08/2009 (Tema STJ/171); (ii) da Súmula no 425 do STJ; e (iii)
do Ato Declaratório no 10, de 20 de dezembro de 2011, da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, editado com fundamento no Parecer PGFN/CRJ no 2.122/2011, aprovado pelo
Ministro de Estado da Fazenda.
Quanto à opção pelo Simples Federal, não há nos autos extrato que demonstre
com segurança a situação cadastral da empresa prestadora dos serviços no período de
lançamento.
Nesse cenário, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade
local da RFB providencie a anexação ao processo administrativo do extrato detalhado de
consulta aos optantes pelo Simples Federal, regulado pela Lei no 9.317, de 1996, relativamente à
empresa L M da Rocha Freitas & Cia Ltda, CNPJ 02.594.138/0001-91.
Caso tenha havido exclusão de ofício, ou mediante comunicação da pessoa
jurídica, especificar os períodos e as datas a que se referem as alterações cadastrais.
A empresa Cárdio Nefroclínica Delta Sociedade Simples Ltda, ora recorrente,
deverá ser comunicada do resultado da diligência para se manifestar por escrito, caso queira.
Após, retornem-se os autos ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para julgamento do
recurso voluntário.
Conclusão
Portanto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos acima
propostos.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital